Tribunal: TJDFT
Processo: 0009352-34.2015.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DEMANDA PROPOSTA POR SINDICATO. APRESENTAÇÃO DA LISTA DE SERVIDORES QUE JÁ AJUIZARAM DEMANDAS JUDICIAIS COM O MESMO OBJETO. OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. AFRONTA ÀS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 505 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. VALOR A SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Tratando-se de Ação Coletiva proposta por sindicato, a lista com o nome de servidores que já ajuizaram demandas individuais com o mesmo objeto pode ser juntada aos autos somente na fase de liquidação de sentença.
2. O fato de a d. Magistrada sentenciante haver determinado a apresentação da lista de servidores sindicalizados que ajuizaram ações individuais e, posteriormente, ao examinar a questão controvertida, ter considerado dispensável a juntada de determinada documentação aos autos nesta fase processual, não configura qualquer afronta à norma inserta no artigo 505 do Código de Processo Civil.
3. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, Os valores decorrentes de condenação imposta à Fazenda Pública devem ser corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
4. Tratando-se de sentença condenatória ilíquida exarada contra a Fazenda Pública, a os honorários de sucumbência devem ser arbitrados quando da liquidação do julgado de acordo com as disposições contidas no § 4o, inciso II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
5. Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo réu conhecidos e não providos. Recurso de Apelação interposto pelo autor conhecido e parcialmente provido.